Tribunal: TJMT
Processo: 1021314-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – SEM EFEITOS MODIFICATIVOS - RECURSO ACOLHIDO.
O art. 494, I, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.
Vistos etc.
Recurso de Embargos de Declaração oposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIREL, através da petição (ID 68554454), contra a decisão monocrática proferida no respectivo Agravo de Instrumento (ID 66491971), onde figura com parte contrária NILDO LIMA QUEIROZ, que não conheceu do recurso.
Em síntese, aduz que a decisão contém vício passível de correção haja vista a existência de erro material correspondente ao número do processo citados na decisão. Fala que o presente RAI corresponde ao número 1021314.07.2020.8.11.0000, ajuizado em 14.10.2020, e não ao RAI 1022776.96.2020.8.11.0000, ajuizado em 04.11.2020.
Requer que seja sanado o erro material presente nos autos, com a correta continuação do trâmite processual do presente agravo (no 1021314.07.2020.8.11.0000) e com consequente extinção do agravo posteriormente interposto (no 1022776.96.2020.8.11.0000)
Síntese necessária.
Após a publicação da decisão encartada no ID 67870478, por meio da qual não conheceu da pretensão deduzida nos autos do respectivo Recurso de Agravo de Instrumento no 1021314-07.2020.8.11.0000, alega a embargante que o acórdão contêm vício passível de saneamento.
Sem maiores delongas, nota-se que o acórdão incidiu em simples erro material, haja vista que na fundamentação da decisão, constou “Veja que o presente RAI 1022776-96.2020.8.11.0000 foi distribuído pelo Agravante em 14/10/2020”, quando deveria constar “Veja que o presente RAI 1021314-07.2020.8.11.0000 foi distribuído pelo Agravante em 14/10/2020”.
Dessa forma, sem maiores delongas, merece correção o erro material cometido quando da elaboração da fundamentação da decisão, que deve passar a ter a seguinte redação:
“Veja que o presente RAI 1021314-07.2020.8.11.0000 foi distribuído pelo Agravante em 14/10/2020 impugnando a decisão proferida na Ação de Embargos à Execução no 1005694-38.2020.8.11.0037, em trâmite perante a 3a Vara Cível de Comarca de Primavera do Leste/MT, exarada nos seguintes termos:”
Anota-se que a retificação procedida no resumo do julgamento não causa qualquer modificação na posição anteriormente adotada, ou seja, não possui efeito infringente.
Mesmo assim, convém anotar que a matéria objeto deste recurso, já foi objeto de análise, no recurso de agravo de instrumento de no 1022776-96.2020.8.11.0000, de minha relatoria, que negou provimento ao agravo, restando clara a perda do objeto deste recurso.
Por fim, adverte-se que a reiteração da pretensão, seja por meio de agravo interno, seja por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.
Com esses fundamentos, ACOLHO os Embargos de Declaração interposto pelas partes somente para, corrigir erro material cometido na fundamentação da decisão, sem qualquer efeito modificativo.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =